Tribunal: CARF
Processo: 19740.000296/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000296/2005-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.791 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/07/2002
BASE DE CÁLCULO
Até a entrada em vigor da Medida Provisória n° 66, de 29/08/2002, as receitas
de aluguéis e rendimentos equiparados na carteira imobiliária, do resultado
positivo de reavaliação de investimento imobiliário e de ganhos e lucros na
venda de investimentos imobiliários, integrantes do faturamento mensal das
entidades fechadas de previdência complementar, estavam sujeitas à
contribuição para o PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Gilson Macedo Rosenburg Filho (suplente convocado(a)) e
Rodrigo da Costa Possas. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000296/2005-46
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.791 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000296/2005-46

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL, com fulcro no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, vigente à época de sua interposição, buscando a
reforma do Acórdão n.o 3301-00.519, de 30 de abril de 2010, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao recurso voluntário,
com ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/07/2002
DIFERENÇAS. VALORES DECLARADOS. VALORES DEVIDOS.
As diferenças apuradas entre os valores da contribuição declarados e/ ou pagos e os
efetivamente devidos com base nas receitas escrituradas estão sujeitas a lançamento de
oficio, acrescidas das cominações legais, juros de mora e multa de oficio.
BASE DE CALCULO
Até a entrada em vigor da Medida Provisória n° 66, de 29/08/2002, as receitas de
aluguéis e rendimentos equiparados na carteira imobiliária, do resultado positivo de
reavaliação de investimento imobiliário e de ganhos e lucros na venda de investimentos
imobiliários, integrantes do faturamento mensal das entidades fechadas de previdência
complementar, estavam sujeitas à contribuição para o PIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Súmula N° 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Não resignado com o julgado, o Sujeito Passivo interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação à aplicação da declaração de
inconstitucionalidade do §1o, art. 3o da Lei n.o 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal, e a
definição de faturamento das entidades de previdência complementar. Para comprovar a
divergência, indicou como paradigmas os acórdãos n.o 3302-00.594 e 3302-00.617.
O recurso foi admitido parcialmente, nos termos do despacho s/no, de 02 de
fevereiro de 2016, confirmado em sede de reexame de admissibilidade (e-fls. 773 e ss.), pois
comprovada a divergência tão somente quanto à discussão da inclusão das receitas de
aluguéis no conceito de faturamento das entidades de previdência complementar e, por
conseguinte, na base de cálculo do PIS e da COFINS. Foi consignado, ainda, no exame de
admissibilidade que o motivo da negativa de provimento do recurso voluntário decorreu da
definição de faturamento próprio de sua atividade, e não da sua inserção na ampliação referida
no §1o, do art. 3o, da Lei n.o 9.718/98.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.791 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000296/2005-46

A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte FUNDAÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL atende aos pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, anteriormente Portaria MF
n.o 256/2009, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
A discussão principal posta nos autos refere-se ao conceito de faturamento para
instituições de previdência complementar para fins de incidência da contribuição para PIS no
regime cumulativo, nos termos da Lei n.o 9.718/98, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores (01/02/2001 a 31/07/2002).
No presente contexto, centra-se a controvérsia à possibilidade da inclusão das
receitas de aluguéis no conceito de faturamento da entidade de previdência complementar.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG,
358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in verbis:

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.791 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000296/2005-46

inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-
2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL-00208-
02 PP-00871 ) (grifou-se)

Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No
20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não
contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO -
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da
realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação
do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98,
consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento
como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372
RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)

Nessa linha relacional, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que
tenham sido afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este
órgão administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.791 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000296/2005-46

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas. Devem ser consideradas, para fins de faturamento e inclusão na base
de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS cumulativos, a atividade típica da pessoa
jurídica.
Portanto, em razão da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo da COFINS pelo STF, em sede de repercussão geral, devem ser excluídas do campo
de incidência da referida contribuição todas as demais receitas que não sejam provenientes do
faturamento, no caso, àquelas relativas às receitas de aluguéis, pois não decorrem da atividade
econômica principal da entidade de previdência complementar.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para
determinar a exclusão das receitas de aluguéis da base de cálculo da contribuição para o PIS
cumulativo.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.791 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000296/2005-46

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da eminente relatora.
O objeto da lide trazida ao nosso conhecimento é definirmos se as receitas de
aluguéis e rendimentos equiparados na carteira imobiliária podem ou não ser deduzidos do
resultado positivo de reavaliação de investimento imobiliário e de ganhos e lucros na venda de
investimentos imobiliários das entidades fechadas de previdência complementar, com reflexo na
base imponível do PIS.
A douta relatora entende que não, arrimada no RE no 357.950/RS, o qual declarou
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98. Aí reside nossa divergência, pois
entendo que essa decisão da Corte Suprema não se aplica ao caso vertente.
A questão muito bem posta no aresto recorrido, assim como na decisão de piso, é
que a exclusão das receitas de aluguéis e rendimentos equiparados na carteira imobiliária, do
resultado positivo de reavaliação de investimento imobiliário e de ganhos e lucros na venda de
investimentos imobiliários, por parte das entidades de previdência complementar, somente foi
permitida com a edição da MP no 66, de 29.08.2002, convertida na Lei no 10.637, de 30.12.2002.
No caso dos autos, o lançamento abrange fatos geradores de fevereiro de 2001 a
julho de 2002, quando não havia autorização legal para a exclusão das receitas reclamadas pela
recorrente.
Ademais, conforme bem assinalou o acórdão recorrido, “segundo a Resolução
CGPC n° 05, de 30/04/2002, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, aquelas
receitas integram o faturamento das entidades de previdência complementar, enumerando os
seguintes grupos de contas: "Programa Previdencial" n° 3.0.0.0.00.00; "Programa
Assistencial" n° 4.0.0.0.00.00; "Programa Administrativo" n° 5.0.0.0.00.00; e do "Programa
de Investimentos" n° 6.0.0.0.00 00. No presente caso, todas as receitas tributadas pelo autuante
foram escrituradas/contabilizadas em um desses grupos de contas”.
Ora, se integram o faturamento, como dito, não há que se falar em aplicação do
declarado inconstitucional §1o do art. 3o da Lei 9.718/98.
Posteriormente, a Lei no 11.196, de 21.11.2005, em seu art. 93, “autorizou os
contribuintes que efetuaram pagamentos inferiores aos efetivamente devidos, por terem excluído
indevidamente da base de cálculo da contribuição para o PIS, receitas decorrentes de
rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e
fundos de entidades abertas de previdência complementar, a quitarem os débitos remanescentes
até o último dia do mês de dezembro de 1995”.
Conforme registrou o acórdão recorrido, a “própria recorrente se utilizou desse
benefício e quitou as parcelas lançadas para as competências de fevereiro a agosto de 2001 e
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.791 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000296/2005-46

solicitou, em seu recurso voluntário, a extinção dos respectivos créditos tributários em
discussão”, acrescentando que “como não quitou as parcelas lançadas para os demais períodos,
mantém-se o lançamento”.
Portanto, sem reparos ao aresto recorrido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire.

Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital